Tribunal: TJES
Processo: 5003347-20.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003347-20.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE PIUMA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.621/2023 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS OU COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA DIRIGIR VEÍCULOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
INICIATIVA DO LEGISLATIVO. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. APARENTE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO. LIMINAR DEFERIDA.

I-
A jurisprudência vem apontando a inconstitucionalidade formal da lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuição de servidores do executivo e organização administrativa, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo.

II-
A norma impugnada, ao interferir na organização administrativa, com impacto direto na independência e harmonia entre os Poderes, parece ter ofendido o art. 17 da Constituição Estadual.

III-
O
“periculum in mora”
, a seu turno, também resulta configurado, porque a respectiva norma poderá dificultar o funcionamento e a gestão da Administração Municipal, notadamente quanto à atribuição de servidores outros, efetivos, contratados ou comissionados, na condução de veículos oficiais do município, circunstância que poderia, ainda, gerar eventuais questionamentos quanto a potencial desvio de função, motivo pelo qual a suspensão liminar da vigência da lei constitui medida capaz de oferecer segurança e permitir que tempo, esforços e recursos administrativos se concentrem em questões outras não maculadas por vícios de ordem jurídica.

IV-
Liminar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5003347-20.2024.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se, aqui, de
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Piúma, por meio da qual busca o controle concentrado da Lei nº. 2.621/2023, cujo teor
“alterou o artigo 1º da Lei n.º 1.526, de 31 de dezembro de 2009, que autoriza servidores efetivos, contratados ou comissionados, a dirigirem veículos oficiais da administração pública municipal”
.

Ao dissertar sobre o
"fumus boni iuris"
exigido para a concessão da tutela de urgência, o postulante sustenta que o diploma legal supracitado padece de inconstitucionalidade formal, porque são de competência privativa do Chefe do Executivo as leis que disponham sobre servidores, bem como narra a invasão à competência privativa da União para legislar sobre transporte, trânsito e sua organização.

Ainda de acordo com o autor, a iniciativa do Legislativo na matéria implicaria ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Notificada (id. 8499907), a Câmara Municipal não se manifestou.

Antes de tecer as considerações que o caso requer, tenho por imprescindível a reprodução da Lei Municipal nº 2.621/2023, assim grafada:

“LEI Nº 2.621, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

Altera o art. 1” da Lei nº 1.529, de 31 de dezembro de 2009, que autoriza servidores efetivos, contratados ou comissionados a dirigirem veículos oficiais da administração pública municipal.

O povo do Município de Piúma, por seus representantes legais, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. lº. O art. lº da Lei nº 1.529, de 31 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. lª. O servidor efetivo, contratado ou comissionado de qualquer dos órgãos da administração pública municipal, no interesse do serviço e no exercício de sua própria atribuição, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Motorista, poderá dirigir veículo oficial do órgão a que pertença, desde que possuidor de Carteira Nacional de Habilitação Profissional e de autorização expressa, por intermédio de portaria, do Secretário Municipal da pasta.

1. em se tratando de veículo ambulância: obrigatoriedade do curso condutor de veículos de emergência, conforme a Resolução 789/2020 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) realizado por instituição de ensino credenciado pelo DETRAN.

II. em se tratando de veículos do tipo micro—ônibus vans e ônibus: obrigatoriedade de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e/ou Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar, conforme Resolução 789/2020 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), realizado por instituição de ensino credenciado pelo DETRAN.

III. em se tratando de máquinas pesadas: obrigatoriedade de Curso Operador de Máquinas Pesadas’.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
”

Em casos análogos, a jurisprudência vem apontando a inconstitucionalidade formal da lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre organização administrativa e servidores públicos do executivo municipal, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. A respeito do assunto,
mutatis mutandis
, revelam-se ilustrativas as seguintes ementas:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA Nº 6.057/2018. MATÉRIA REFERENTE AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO "PROFESSOR DO ANO". VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESGUARDO DO PRINCÍPIO REFERENTE À SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO CONSTATADA. 1. A Lei Orgânica Municipal, em consonância com
a Constituição Estadual e Federal, dispõe que Leis que criam e fixam programas de valorização e
alterações de atividades exercidas por servidores vinculados ao poder executivo daquela municipalidade são exclusivas da iniciativa do chefe do Poder Executivo daquele local
. 2. A legislação impugnada trata sobre valorização do magistério municipal, de forma simbólica, estabelecendo obrigações acerca da regulamentação à Secretaria Municipal de Educação, ou seja,
o constituinte subordinou o Poder Executivo Municipal à conveniência e oportunidade da deflagração de debate legislativo relativo a assuntos sobre a organização da Administração Pública
. 3. Diante da invasão da esfera de competência do Poder Executivo Municipal, na medida em que a legislação impugnada estabelece obrigações afetas a sua organização administrativa, viola-se o princípio fundamental da separação e independência de poderes. 4. Ação julgada procedente. (TJES; DirInc 0007895-18.2020.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/08/2021; DJES 14/09/2021)[não existe grifo no original]

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.043/2018 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTISTAS. MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. - Nos termos da Súmula n. º 09 do e. TJES, é inconstitucional Lei Municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2. -
É inconstitucional Lei de iniciativa de Lei parlamentar que cria obrigações e atribuições a órgãos e servidores vinculados ao Poder Executivo.
3. - Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Municipal n. º 6.043/2018 do Município de Vila Velha (ES). (TJES; ADI 0012752-44.2019.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/08/2019; DJES 11/09/2019) [não existe grifo no original]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE GUARAPARI Nº 4.051/2016. PUBLICAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXISTENTES E FALTANTES, PREVISÃO DE RECEBIMENTO E LOCAL ONDE ENCONTRÁ-LOS, ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. 1) A Lei Municipal de Guarapari nº 4.051/2016 versa sobre publicação no site oficial da Prefeitura Municipal, da relação de medicamentos existentes e faltantes, onde encontrá-los e a previsão para recebimento dos mesmos na rede Municipal de Saúde,
criando obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo, cuja iniciativa é do Chefe do Poder Executivo local - art. 63, parágrafo único, III e VI da C. E. Vício de iniciativa - Súmula nº 09 do TJES. 2) Reconhecido o vício formal de iniciativa da Lei atacada, em afronta ao princípio da separação dos poderes
e realização de despesas sem prévio crédito orçamentário, insertos nos artigos 17, parágrafo único c/c art. 63, III e VI, e art. 152 todos da CE, e art. 58, I e IV da LOM. 3) Inexistem razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social que justifiquem a modulação de efeitos, de modo que este ato judicial deverá ter eficácia retroativa (ex tunc). 4) Ação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 4.051/2016, do Município de Guarapari/ES. (TJES; DI 0008460-84.2017.8.08.0000; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/03/2018; DJES 08/03/2018) [não existe grifo no original]

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS. PLAUSABILIDADE JURÍDICA DA TESE. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO. VÍCIO FORMAL. LEI SURGIDA A PARTIR DE PROPOSTA PARLAMENTAR. ASSUNTO RELATIVO À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE INICIATIVA RESERVADA. OBRIGAÇÕES DE CUNHO PATRIMONIAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1) Por opção legislativa, estabeleceu a Lei nº 9.869/99 que, salvo em casos de excepcional urgência, a concessão da medida liminar, consistente na suspensão da vigência da norma impugnada - In casu, a Lei Municipal nº 8.207/12 -, está condicionada à decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, após a audiência dos órgãos e das autoridades das quais emanou a Lei ou ato normativo impugnado. 2) Ao lado disso, de longa data estabeleceu a jurisprudência os requisitos a serem satisfeitos para a concessão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, a saber: A) a plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora); c) a irreparabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados e d) a necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão. 3) Em simetria com o disposto no art. 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual e §1º, alínea "b", do art. 61 da Constituição Federal, o art. 31, parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica do Município de Viana afeta à iniciativa privativa do Prefeito Municipal a elaboração de Leis que disponham sobre a "a organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração". 4)
Dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência de poderes, quis o constituinte subordinar ao Chefe do Poder Executivo a conveniência e oportunidade da deflagração de debate legislativo em torno de assuntos especialmente relativos à organização da Administração Pública. Desse modo, Leis que criam e fixam projetos de valorização e
incremento de atividades exercidas por servidores vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local
. 5) Prima facie, são pertinentes os motivos pelos quais o autor se insurge contra a Lei nº 2.588/2013, na medida em que a Lei Orgânica Municipal é clara ao atribuir ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de Lei Municipal voltado à organização e pessoal da administração. 6) Ademais, está presente o fundado temor de prejuízo, pois a Lei em comento impõe obrigações de cunho patrimonial à Secretaria Municipal de Educação (custeio de cursos de especialização), o que não deve ser admitido, sobretudo com supedâneo em regramento legal que, aparentemente, ostenta a pecha da inconstitucionalidade. (TJES; ADI 0013356-78.2014.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 18/09/2014; DJES 29/09/2014)

Numa primeira análise da Lei Municipal nº. 2.621/2023, é possível verificar a presença do “fumus boni iuris” exigido para a concessão da liminar, porque dito texto legislativo cuidou de tema afeto à organização administrativa e servidores do Poder Executivo, ao arrepio,
por simetria
, do art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição Estadual, assim redigido:

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III- organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;

IV- servidores públicos do Poder Executivo
, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;”

[Não existe grifo no original].

Logo, a norma impugnada, ao interferir na organização administrativa, com impacto direto na independência e harmonia entre os Poderes, parece ter ofendido o art. 17 da Constituição Estadual, que dispõe:

“Art. 17
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
.”

No mesmo sentido, merece destaque o posicionamento do Pretório Excelso:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2º). 2.
Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de Leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que
modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos
.
3. Ação Direta julgada procedente”. (STF; ADI 4.288; SP; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 25/08/2020; Pág. 142). [não existe grifo no original]

A partir desse cenário, considero plausíveis os argumentos expendidos pela parte autora,

O
“periculum in mora”
, a seu turno, vislumbro demonstrado, porque a respectiva norma poderá dificultar o funcionamento e a gestão da Administração Municipal, notadamente quanto à atribuição de servidores outros, efetivos, contratados ou comissionados, na condução de veículos oficiais do município, circunstância que poderia, ainda, gerar eventuais questionamentos quanto a potencial desvio de função, motivo pelo qual a suspensão liminar da vigência da lei constitui medida capaz de oferecer segurança e permitir que tempo, esforços e recursos administrativos se concentrem em questões outras não maculadas por vícios de ordem jurídica.

Ante o exposto, por entender presentes os requisitos legais,
DEFIRO A LIMINAR POSTULADA
para suspender, com eficácia “ex nunc”, a Lei nº 2.621/2023, do Município de Piúma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/10 a 11/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Piúma em face da Lei 2.621/2023 que alterou o artigo 1º da Lei 1.526/2009.

Em apertada síntese, a lei objurgada, de iniciativa parlamentar, autorizou os servidores municipais, efetivos e comissionados, a dirigirem veículos oficiais no interesse do desempenho das suas respectivas funções quando houvesse ausência de motoristas.

O eminente Relator proferiu judicioso voto para deferir a medida cautelar, suspendendo a eficácia da Lei 2.621/2023 até o julgamento definitivo do mérito.

Não vejo razões para divergir do entendimento perfilhado por Sua Excelência.

Para a concessão da medida pleiteada, demanda-se da parte autora a demonstração do preenchimento dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora. No presente caso, entendo que o requerente logrou êxito nesse sentido.

Quanto à fumaça do bom direito, em juízo perfunctório, nota-se que, de fato, uma lei oriunda de processo legislativo deflagrado por parlamentar que altera as funções dos servidores municipais atenta contra o artigo 163, III da Constituição Estadual, ou seja, não observa as regras constitucionais de reserva de iniciativa.

Além disso, o perigo na demora no presente caso se sustenta nas dificuldades de gestão que ocorrem por conta da mudança da estrutura da Administração Local, tendo como causa uma legislação originada no parlamento.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir o pedido de concessão de medida cautelar e suspender os efeitos da Lei 2.621/2023.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento do dia 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Declaro meu impedimento (LC n. 234/2002, art. 16, § 1º).

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conceder a medida cautelar postulada para suspender, com eficácia
ex nunc
, a Lei nº 2.621/2023, do município de Piúma-ES, por suposto vício formal de iniciativa, na medida em que compete ao Chefe do Poder Executivo propor lei que interfere na organização administrativa e dos seus servidores.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Sessão virtual de 07/10/2024 a 11/10/2024.

Voto: Acompanhar o relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para DEFERIR A LIMINAR, a fim de suspender a Lei nº 2.621/2023 do Município de Piúma, com eficácia
ex nunc
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFIRIR A LIMINAR POSTULADA
para suspender, com eficácia “ex nunc”, a Lei nº 2.621/2023, do Município de Piúma.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.